Tribunal: TJPA
Processo: 0813046-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813046-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO CESAR DA CONCEICAO DIAS

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL CAPANEMA/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813046-27.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802010-46.2021.8.14.0013

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: EVERTON HUGO SOUSA DE CARVALHO- 30.184

PACIENTE: PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2, II C/C ART. 244-B DO ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA- HABEAS CORPUS- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO - AUSÊNCIA DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO (ART. 654, §2º, DO CPP). ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão de ofício
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813046-27.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802010-46.2021.8.14.0013

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: EVERTON HUGO SOUSA DE CARVALHO- 30.184

PACIENTE: PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2, II C/C ART. 244-B DO ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

De acordo com a Impetração, o paciente foi preso no dia 10/10/2021, em virtude de flagrante contra si lavrado na Delegacia da Cidade de Capanema/PA, por infração prevista no art. 157, §2, II c/c art. 244-B do ECA.

Alega que a decretação da Prisão Preventiva do demandado foi ilegal, desrespeitando assim o que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, pois os fundamentos utilizados seriam genéricos e não analisaram as circunstâncias pessoais do paciente, se mostrando totalmente desprovido de quaisquer fundamentações válidas.

Dessa maneira requereu liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, sob o fundamento de que esta foi ilegal por ausência de fundamentação concreta, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – art. 319 do CPP, por ausência dos requisitos legais autorizadores da medida cautelar.

Após distribuição os autos vieram conclusos a minha Relatoria.

Liminar concedida ao coacto e estendida a corré, conforme decisão de Id. 7197694.

Cumpridas as diligências as informações foram prestadas

na data de 23/11/2021, por meio do Ofício nº 054/2021-GABCRIM (Id. nº 7252455).

Esclarece a autoridade coatora que no dia 10/10/2021, por volta de 04h40min, a vítima DACILENE SILVA MACEDO estava pilotando sua motocicleta na Av. João Paulo II, ocasião em que foi abordada por PAULO CEZAR DA CONCEIÇÃO DIAS e CARLA RAQUEL TRINDADE DA SILVA e os adolescentes MARCELO KAUE DA CONCEIÇÃO SILVA e NAYLA FARIAS DOS SANTOS, todos em uma motocicleta, sendo conduzida por PAULO, ora paciente.

A corré CARLA RAQUEL exigiu que a vítima parasse o veículo e anunciou o roubo.

Após diligências realizadas pela Polícia Militar, foram conduzidos à Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

Durante audiência de custódia o Juízo de primeiro grau manteve a segregação cautelar do coacto, tendo concedido a prisão domiciliar à corré CARLA RAQUEL TRINDADE.

Nesta superior instância o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o
relatório.

VOTO

VOTO

Logo de plano, adianto que o presente habeas corpus não deve ser conhecido, consoante as razões jurídicas a seguir expostas à luz do texto legal.

Com efeito, é mansa e pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Denota-se que o advogado impetrante não juntou qualquer documento que pudesse comprovar o alegado na petição, no que tange precipuamente à ausência de fundamentação e falta de requisitos para a decretação da prisão preventiva

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido
.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (
grifo nosso
)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça em precedente do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente. 4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Nestas condições, considerando os argumentos acima,
não conheço da impetração, porém ratifico o deferimento da concessão da medida liminar, de ofício (art.
654
,
§ 2º
, do
CPP
) para revogar a prisão preventiva do paciente e da corré
, mediante a imposição de medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem.

É como
voto
.

Belém/PA, ___ de ___ de 2021
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 16/12/2021